Tribunal: TJDFT
Processo: 0711925-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISBAJUD. CNJ. NOVA FUNCIONALIDADE. TEIMOSINHA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte.
2. O Conselho Nacional de Justiça e o Banco Central do Brasil aprimoraram o sistema de busca de ativos financeiros (SISBAJUD) com a possibilidade de que apenas uma ordem gere buscas reiteradas e automáticas por valores em nome do devedor no sistema financeiro nacional, tal funcionalidade é denominada “teimosinha”.
3. O Colendo STJ, antes mesmo da nova funcionalidade, em casos semelhantes já se pronunciou sobre o tema, afirmando que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do antigo BACENJUD, igualmente aplicável ao atual SISBAJUD e a teimosinha, desde que observado critério de razoabilidade, ponderado em cada caso concreto.
4. Recurso conhecido e provido.